Tribunal: TJDFT
Processo: 0752256-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO.

1. A tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem infringidos, devendo estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O fato de o medicamento não fazer parte das terapias padronizadas oferecidas pelo SUS não elide o direito ao seu fornecimento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (Tema 106).

3. Preenchidos os critérios estabelecidos pela Corte Superior e estando configurada a possibilidade de prejuízo à saúde do paciente em caso de não administração do medicamento, possibilitada está a concessão de tutela de urgência para o fornecimento do fármaco prescrito pelo médico.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.